Tribunal: TJBA
Processo: 8067958-12.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8067958-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUZIA CAIRES ALVES SANTOS

Advogado(s)
:
LUDIMILLA LIMA FIGUEREDO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento de
Cumprimento de Sentença
.
Não há que se falar em omissão qua
nto a preliminar de ilegitimidade ativa,
pois a matéria devolvida nesse Recurso não foi objeto do anterior. Preclusão.
Inovação recursal.
Necessário o enfrentamento da matéria referente à
utilização da rubrica "Enquad. Dec. Judicial"
como moduladora da implantação do piso nacional do magistério
.
Descabida a tese defensiva que busca promover compensação do valor do Piso Nacional com verbas que não ostentam natureza de vencimento/subsídio, ressaltando ainda, que inocorreu comprovação do quanto alegado em relação a este fato. Os valores porventura percebidos pela parte exequente, em decorrência do cumprimento da obrigação determinada no título judicial coletivo formado nos autos do processo n° 0102836-92.2007.8.05.0001 (coletivo) e execuções dele decorrentes, com a rubrica "Enquad. Dec. Judicial", seriam oriundos da reestruturação na carreira do magistério público estadual, na forma do art. 4°, caput, incisos I e ll e parágrafo único, da Lei n. 8.480/2002. As demais matérias devolvidas a esta Corte, por meio destes aclaratórios, foram devidamente resolvidas,
não se vislumbrando as omissões alegadas pelo embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vícios no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios.
Embargos de declaração acolhidos, em parte
, apenas para integrar ao
decisum
o enfrentamento da matéria referente à compensação do valor do piso nacional sob a rubrica “enquad. dec. Judicial”, restando afastada a tese de utilização da referida rubrica
como moduladora da implantação do piso nacional do magistério. S
em alteração do julgado. Recurso parcialmente provido.